Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728297-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CRISTINA ALVES TOLEDO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO EM DEPÓSITO DO DETRAN. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO DISTRITAL PARA SUPRESSÃO DE RESTRIÇÃO E INSCRIÇÃO EM HASTA PÚBLICA. INVIABILIDADE NA RETOMADA DO BEM. EFEITO PRÁTICO DA NÃO LOCALIZAÇÃO OU DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. GARANTIA DO BEM PERDIDA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE RÉ. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sobre a ação de busca e apreensão, é cediço que esta tem por finalidade retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a comprovação de sua mora, consolidando a posse da coisa na pessoa do credor fiduciário, para que este possa, com o preço apurado com a venda da coisa, ser ressarcido do débito do devedor fiduciante, nos termos dispostos no art. 2o do Decreto-Lei 911/69. 2. O mesmo Diploma Legal, em seu art. 4o, confere ao credor a faculdade de converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. Conclui-se, assim, que é requisito essencial à concretização da ação de busca e apreensão a localização do bem alienado fiduciariamente. 3. Na hipótese em que o veículo se encontra constrito administrativamente, na posse do DETRAN, em virtude de dívidas quanto ao licenciamento, conforme informação do órgão público, o qual, na oportunidade, requereu ao Juízo de origem a supressão da restrição judicial para fins de “inscrição em hasta pública”, conforme precedente do Colegiado, “é possível concluir que tal fato enseja o mesmo efeito prático da não localização ou da indisponibilidade do veículo, uma vez que deflagra situação em que a garantia do bem encontra-se perdida. E uma vez verificada a perda da garantia do veículo dado em alienação fiduciária, tem-se ausente pressuposto de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.” (Acórdão 1247603, 07060609120198070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Demonstrado que a ação de busca e apreensão não é mais útil ao banco, exatamente pelo veículo em questão ter perdido sua garantia, poderá este aguardar a venda do bem em leilão público, requerendo a habilitação do seu crédito preferencial às eventuais sobras, as quais, se não forem suficientes à quitação da obrigação, poderão servir para amortizar o débito do devedor fiduciante. 5. Se, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o réu encontrava-se inadimplente, tendo, portanto, sido ele quem deu causa à propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 485 do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora entendeu que não demonstrado o seu interesse em decretar a apreensão do bem móvel ou converter o rito para processo de execução e, assim, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 41759683 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 485 do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “demonstrado que a presente ação de busca e apreensão não é mais útil ao banco, exatamente pelo veículo em questão ter perdido sua garantia, poderá este aguardar a venda do bem em leilão público, requerendo a habilitação do seu crédito preferencial às eventuais sobras, as quais, se não forem suficientes à quitação da obrigação, poderão servir para amortizar o débito do devedor fiduciante” (ID. 38697925). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles)” (AgInt no REsp n. 1.818.099/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). Demais disso, a conclusão colegiada ao assentar que “o Banco não demonstrou objetivamente qual o seu interesse em prosseguir com a presente ação de busca e apreensão, sequer pleiteou a conversão da presente em ação executiva” (ID. 38697925 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 1.907.016/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada que subscreve a peça recursal, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029